Tribunal: TJMT
Processo: 0004372-62.2003.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004372-62.2003.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), NILTON HOTHOVOLPHO - CPF: 611.762.572-34 (APELADO), ARLETE PILLAR - CPF: 615.688.309-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU RETROAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a execução de duplicatas é de três anos, conforme o art. 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/1968, que dispõe: "A pretensão à execução da duplicata prescreve em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título."

No caso, a execução foi distribuída em julho de 2003, e até o presente momento a citação não foi efetivada, o que impossibilita a interrupção do prazo prescricional, conforme os artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil. Diante disso, a prescrição está consumada.

Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.
, no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
ARLETE PILLAR e NILTON HOTHOVOLPHO
, processada perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A sentença de primeira instância, proferida sob ID 212751698, julgou extinta a execução, reconhecendo a prescrição.

Em seu recurso, a Apelante argumenta que tomou diversas medidas judiciais e extrajudiciais para localizar os endereços dos Apelados, destacando que, em determinado momento, houve a oposição de Embargos de Terceiro, o que suspendeu temporariamente o andamento do processo. No entanto, afirma que continuou a diligenciar na busca por endereços e bens dos devedores, obtendo, inclusive, sucesso na penhora de bens em 2012.

Alega ainda que, em nenhum momento, permaneceu inerte durante o curso do processo, pois, além de indicar novos endereços para citação, também buscou bens passíveis de penhora, resultando na penhora online de ativos financeiros em 2022. Argumenta, portanto, que não houve desídia por parte da Apelante que, ao contrário, atuou de forma proativa para satisfazer o crédito em execução.

A Apelante sustenta que a decretação de prescrição não se justifica, uma vez que sempre esteve empenhada em dar continuidade ao feito, promovendo as diligências necessárias, e que o processo nunca ficou efetivamente paralisado.

Diante disso, a Apelante requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para que a sentença de extinção seja reformada, permitindo a continuidade da execução, com a busca de bens dos Apelados. Requer também a condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. leciona que:

"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

Além disso, Vilson Rodrigues Alves ensina, em sua obra 'Da Prescrição e Da Decadência no novo Código Civil', 2a Ed., pág. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281:

"diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição".

Vale lembrar a lição de Antônio Luís da Câmara Leal para um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, que é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, "verbis":

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed., atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

Por sua vez, o prazo prescricional aplicável para execução de duplicatas é o trienal, previsto no art. 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/1968: “
A pretensão à execução da duplicata prescreve: I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título
.”

Nesse contexto, há que se observar que a presente execução foi distribuída em julho de 2003 e até a presente data não ocorreu a devida angularização processual, diante das infrutíferas tentativas de citação dos Executados
, descumprindo o prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Logo, há que se observar que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Importa registrar que apenas entre o período de outubro de 2014 (pág. 70 do ID 212751682) a setembro de 2015 (pág. 88 do ID 212751682) o processo ficou paralisado por aproximadamente 1 (um) ano, aguardando diligência da parte credora.

A orientação adotada pelo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que foi verificado no caso em análise.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016) - destaquei.

No mesmo norte caminha a jurisprudência dessa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 240 E 802 DO CPC – PARTE EXECUTADA REVEL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

(...)
Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada em parte.

(N.U 1037298-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024) - destaquei.

Por fim, convém destacar que a demora na angularização processual não ocorreu por culpa do Poder Judiciário, mas da exequente que não cuidou de informar o endereço atualizado para a citação da executada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024